Tribunal: STF
Processo: RE 112352
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO.
OS EMBARGOS INFRINGENTES SÃO CABIVEIS SE, APESAR DE NÃO DECLARADO
O VOTO MINORITARIO, FOR CURIAL A DEDUÇÃO DE SEU SENTIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.